Tribunal: TJES
Processo: 5000129-97.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-97.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. T
RANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI FINANCIAMENTO JUNTO AO REQUERIDO SANTANDER E SOLICITOU BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO POR WHATSAPP, NO QUE FOI PRONTAMENTE ATENDIDO COM RECEBIMENTO DE BOLETO CUJOS DADOS COINCIDIAM COM OS DE SEU FINANCIAMENTO. ALEGA QUE VEIO A SABER, POSTERIORMENTE, QUE O BOLETO ERA FALSO. RELATA QUE TENTOU DE DIVERSAS FORMAS SOLUCIONAR O PROBLEMA SEM SUCESSO. REQUER A CONDENAÇÃO DOS BANCOS REQUERIDOS EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR O RECORRENTE NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS, POIS, EM VERDADE, TODOS OS PROBLEMAS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA DECORRERAM DE CONDUTA DE PREPOSTOS DO BANCO REQUERIDO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"
Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"
DEMAIS DISSO,
A SOLUÇÃO DA LIDE PRESCINDE DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA SER IRRELEVANTE VERIFICAR-SE QUEM FOI EFETIVAMENTE BENEFICIADO COM O PAGAMENTO EM QUESTÃO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADO DE ACORDO COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)